Tribunal: TJSP
Processo: 2110997-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO – Insurgência contra o valor arbitrado a título de honorários periciais – Valor arbitrado em excesso, considerando-se a complexidade da perícia, o tempo necessário para a sua realização e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Redução da verba, de rigor – Recurso provido.